Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal). A defesa sustenta que a confissão espontânea deveria reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade, individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 231, veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas.
4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158 – RE 597.270-QO-RG/RS), assentou a constitucionalidade da Súmula 231/STJ, destacando que a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, reafirmou a validade da Súmula 231/STJ, destacando que a fixação da pena deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 65, III, "d"; 68; 150, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.